Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL E LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.514/97. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VÁLIDA. EDITAL. LEILÃO. BEM IMÓVEL. DESCRIÇÃO. OBSERVADA. INAPLICABILIDADE. CDC. TEMA REPETITIVO 1095/STJ. VALORES REMANESCENTES RESTITUÍDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se olvida que o art. 26, §3o, da Lei n. 9.514/1997, prevê a necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciário para que purgue a mora. Contudo, o §4o do referido artigo ressalta a possibilidade de intimação por edital, caso “o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível.”
2. No caso dos autos, é possível observar que o Banco apelado enviou notificação extrajudicial aos autores, demonstrando, naquela ocasião, o débito relativo à 04 (quatro) parcelas, momento em que alertou os apelantes quanto à necessidade de se efetuar o débito, sob pena de a propriedade plena do bem se consolidar em favor do credor fiduciário.
3. Foi atestado pelo Notário do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal que, quando da entrega da notificação, a parte autora não se encontrava naquele local, sendo ignorado o seu paradeiro, motivo pelo qual foi promovida sua intimação através de edital. 3.1. Antes de promover a citação por edital, foram promovidas, no primeiro endereço fornecido pelos autores, três tentativas a fim de notificá-los, o que foi igualmente feito em relação ao segundo endereço fornecido pelas partes. 3.2. Desse modo, não se verifica, no caso dos autos, nulidade de intimação dos autores, porquanto observou-se fielmente o rito previsto na Lei n. 9.517/1997.
4. As partes foram devidamente cientificadas a fim de que realizassem o depósito do valor do débito, acrescido às despesas dos prêmios de seguro, dos encargos legais, bem como dos tributos e das contribuições condominiais, despesas inerentes ao procedimento de cobrança e de leilão, conforme estabelecido no artigo 27, § 2oB, da Lei 9.517/1997. 4.1. Os recorrentes comprovaram ter realizado depósitos os quais não corresponderiam à integralidade dos débitos, de modo que não atenderam ao disposto no artigo no artigo 27, § 2o-B, da Lei n. 9.517/97.
5. Considera-se válida a intimação dos autores para que purgassem a mora, ao passo que foram atendidos os requisitos legais e, portanto, consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário após a inércia do devedor.
6. Constou, no Edital de Leilão Público, a descrição do imóvel em litígio, com a respectiva matrícula e o último registro de consolidação da propriedade fiduciária em favor do Banco apelado, atendendo-se ao disposto no art. 886 do Código de Processo Civil.
7. Oportuno esclarecer que não se aplica, à presente hipótese, o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1891498/SP, submetido à temática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1095). 7.1. No caso em comento, eventual devolução dos valores pagos, se daria conforme o art. 27, § 4o, da lei no 9.514/97, ou seja, após a realização do leilão, devolve-se ao adquirente eventual saldo remanescente.
8. O imóvel objeto do litígio foi arrematado no 2o leilão, ao passo que a quantia remanescente foi creditada em conta corrente da titularidade dos autores, de modo que não há que se falar em qualquer devolução de valores pelo banco fiduciário.
9. Recurso conhecido e não provido.